Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3. UNIFICAÇÃO. TEMPO ANTERIOR À DATA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se até a data de 25/12/2023, definida pelo Decreto 11.846/2023, não havia sido cumprida a fração de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, incide a vedação prevista no parágrafo único do art. 9o do referido Decreto Presidencial.
2. Considerar como período de pena cumprida o tempo de recolhimento anterior à data do fato do crime impeditivo configura o que se poderia chamar “conta corrente penal” ou “crédito de pena”, em franca contraposição ao princípio da individualização da pena.
3. A fração de 2/3 deve incidir sobre a pena do crime impeditivo e não sobre o tempo da pena unificada, abrangendo tempo já cumprido em data anterior ao fato do crime em análise.
4. Recurso não provido.